Tribunal: TJMT
Processo: 1030620-58.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030620-58.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VERONICA ROSSATO ESTEVES SILVERIO registrado(a) civilmente como VERONICA ROSSATO ESTEVES SILVERIO - CPF: 016.332.771-86 (ADVOGADO), R D COM E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 33.073.438/0001-59 (EMBARGANTE), VALDIR DE LIMA - CPF: 737.980.109-00 (EMBARGADO), H. M. D. L. - CPF: 100.046.591-80 (EMBARGADO), HILA MIRELA VIEIRA MARTINS - CPF: 060.603.621-09 (EMBARGADO), SONIA DE LIMA - CPF: 060.890.559-30 (ADVOGADO), HILA MIRELA VIEIRA MARTINS - CPF: 060.603.621-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES – PENSIONAMENTO PROVISÓRIO NO VALOR DE 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO – MENOR DEPENDENTE DO GENITOR FALECIDO NO ACIDENTE – PRETENSÃO DE EXONERAÇÃO

– DESCABIMENTO – VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL AO MOMENTO PROCESSUAL – INSTRUÇÃO NECESSÁRIA – DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
INCONFORMISMO

– PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

Demonstrada a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo, deve ser mantida a decisão que, em tutela de urgência, deferiu os alimentos provisórios aos filhos menores de idade, uma vez que é presumida a dependência financeira em relação ao genitor, falecido no acidente de trânsito
(N.U 1027844-22.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024).

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por R D COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA., em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso por ela interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES – PENSIONAMENTO PROVISÓRIO NO VALOR DE 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO – MENOR DEPENDENTE DO GENITOR FALECIDO NO ACIDENTE – PRETENSÃO DE EXONERAÇÃO – DESCABIMENTO – VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL AO MOMENTO PROCESSUAL – INSTRUÇÃO NECESSÁRIA – DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(Id. 277921851).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, sob o argumento de que não há comprovação de dependência econômica da menor em relação ao falecido, culpa exclusiva da vítima no acidente, conforme laudo da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e incapacidade financeira para cumprimento da obrigação, em razão de desemprego e condições de vulnerabilidade.

No mais, discorre sobre a incompatibilidade entre decisões em casos semelhantes e inobservância de preceitos constitucionais e legais fundamentais.

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e revogar a decisão agravada. Subsidiariamente, pugna pela que a pensão seja fixada em valor proporcional à realidade financeira do agravante e de comprovação da dependência financeira da filha menor.

Sem manifestação da parte embargada (Id. 279307384).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1ª Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento,
mister
se faz constar que a r. decisão deve ser analisada apenas e tão somente quanto à presença ou não dos requisitos ensejadores da concessão da liminar vindicada.

Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, sabe-se ser necessário conter
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Da detida análise da situação concreta, tenho que a decisão agravada não padece de quaisquer irregularidades, devendo, pois, ao menos na fase atual que se encontra a tramitação do feito originário, ser mantida em sua integralidade.

O juízo de origem concedeu parcialmente a antecipação de tutela, determinando que o requerido/agravante pague pensão mensal no importe de 01 (um) salário mínimo à filha do falecido, Heloísa Martins de Lima, nos seguintes termos:

“Observa-se nos autos que há indícios de que a parte ré tenha causado o acidente, conforme apontado no boletim de ocorrência (id. 166889223), relatório policial (id. 166889232) e vídeos anexados aos autos (id.166889234 e seguintes).

O perigo de dano decorre, em princípio, da necessidade de proteção da menor, que depende da pensão arbitrada para sua subsistência. Em consonância com as disposições legais afetas ao tema, a jurisprudência é uníssona ao afirmar que a necessidade dos filhos menores é presumida em relação aos seus genitores, posto que decorre do poder familiar.

Logo, em caso de óbito decorrente de acidente de trânsito, havendo indicativos de responsabilidade da parte ré, estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência na forma pretendida.

(...)

Assim, sendo a dependente da vítima menor, sua dependência é presumida. Em relação ao valor, entendo que, neste momento processual, a concessão de um salário-mínimo se mostra adequada.

No que concerne à concessão de pensão ao pai da vítima, verifica-se, nesta fase processual, a ausência de documentos que comprovem de maneira efetiva a dependência financeira alegada.

Embora o autor Valdir de Lima tenha declarado ser financeiramente dependente do falecido, não foram juntadas aos autos provas suficientes, como comprovantes de despesas ou outros elementos que atestem tal condição.

Dessa forma, a falta de documentação adequada impede, por ora, a concessão da tutela de urgência, devendo a matéria ser apreciada oportunamente após a devida instrução probatória.

Diante disso, pelos argumentos expostos acima, conclui-se que o pedido liminar merece prosperar apenas em parte.

Diante do exposto, com amparo no artigo 300, do Código de Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela almejada, para DETERMINAR a parte requerida que pague pensão mensal no importe de 1 (um) salário-mínimo a filha do de cujus Heloísa Martins de Lima, devendo ser depositada em conta a ser indicada pela parte requerente, com vencimento no dia 10 (dez) de cada mês, a partir desta data, sob pena de multa cominatória diária que fixo em R$1.000,00 (mil reais), por dia de descumprimento, nos termos do art. 536, § 1º e art. 537, ambos do CPC”
.

Como bem consignado pelo Ministério Público, verifica-se que a pensão mensal foi fixada em favor da filha menor da vítima, em que há presunção da dependência financeira. Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VÍTIMA FATAL ERA MÃE DO AGRAVO MENOR DE IDADE – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – PENSÃO FIXADA EQUIVALENTE AO SALÁRIO DA FALECIDA – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A dependência financeira do autor/agravado, filho menor da vítima fatal do acidente automobilístico, é presumida, de modo que é cabível a fixação de pensão mensal. O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação se revela pela necessidade financeira imediata que os agravados têm dos alimentos provisionais, após perderem o único provedor da família. Verificada a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano irreparável, ou de difícil reparação, deve ser mantida a tutela antecipada”
(N.U 1015138-70.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO DO PAI DOS AUTORES, MENORES IMPÚBERES – FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM TUTELA DE URGÊNCIA – MANUTENÇÃO – DEPENDÊNCIA FINANCEIRA PRESUMIDA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS - RECURSO NÃO PROVIDO. Demonstrada a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo, deve ser mantida a decisão que, em tutela de urgência, deferiu os alimentos provisórios aos filhos menores de idade, uma vez que é presumida a dependência financeira em relação ao genitor, falecido no acidente de trânsito”
(N.U 1027844-22.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024).

Ademais, é necessário mencionar que não houve a comprovação, de plano, da alegada culpa exclusiva da vítima na ocorrência dos fatos, tendo em vista que, apenas a consideração do trecho do laudo que descreveu a “reação tardia ou ineficiente” da vítima, não é suficiente para considerar por sua culpa exclusiva na ocorrência dos fatos, que necessitam maiores esclarecimentos no decorrer da instrução processual.

Desse modo, tratando-se de quantia que não foi fixada somente em face do agravante, mas também em face da empresa, a qual possui condições de arcar com a quantia fixada, entendo necessário, nesse momento, a manutenção da decisão proferida, a fim de resguardar a menor de idade, filha da vítima.

Portanto, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem deferiu parcialmente o pedido de pensão alimentícia provisória em 1 (um) salário mínimo em favor da filha menor de Alan de Lima, vítima fatal de acidente de trânsito.

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025